Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por RODRIGO ALVARENGA MOURA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, JOSELENE ALVES SILVA MOURA ajuizou ação em desfavor de RODRIGO ALVARENGA MOURA, com o objetivo de condenar o requerido ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pertencente ao casal (ID 53648486). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 74535316): “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de aluguel mensal, partir da citação (10.11.2023, ID 177836295), até a data da extinção de condomínio, em razão do uso exclusivo do bem situado na SHA Conjunto 5, Chácara 17, Lote 14, Arniqueiras – DF, cujos direitos possessórios são exercidos em regime de condomínio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas. O valor da condenação deverá ser corrigido taxa SELIC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas, o que abarca a incidência de juros de mora e correção monetária (art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, § 1o, do CC), ressaltando-se que a obrigação é a termo (mora “ex re”). Fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Considerando-se o proveito econômico pretendido com a ação e o efetivamente obtido, entendo ter havido sucumbência recíproca, mas não proporcional. Assim condeno a autora ao pagamento de 40% das custas processuais, além de pagar, em favor do patrono da parte ré, 40% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 4% do valor atualizado da condenação principal. Lado outro, condeno a parte requerida ao pagamento de 60% das custas processuais, além de pagar, em favor da advogada da parte requerente, 60% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 6% do valor atualizado da condenação principal. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito.”. RODRIGO ALVARENGA MOURA apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, alegou, em suma, que é ilegítima a pretensão da autora de cobrar aluguel sobre imóvel localizado em área pública e destinada a equipamento público (ID 74535326). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, que seus efeitos serão a partir da respectiva publicação, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, descabível o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, considerando o efeito suspensivo automático da apelação (ope legis), nada há a prover a respeito da pretensão formulada. Intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102